Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-47.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001976-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENIEL DE MAGALHAES TAQUES - CPF: 459.427.491-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.259.601-44 (AGRAVANTE), BENJAMIN ROA - CPF: 256.525.321-49 (AGRAVANTE), ZENIR MIDON ROA - CPF: 379.025.121-68 (AGRAVANTE), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.278.241-04 (AGRAVANTE), DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 419.888.411-00 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 328.259.601-44 (AGRAVADO), BENJAMIN ROA - CPF: 256.525.321-49 (AGRAVADO), DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 419.888.411-00 (AGRAVADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.278.241-04 (AGRAVADO), RENIEL DE MAGALHAES TAQUES - CPF: 459.427.491-91 (AGRAVADO), ZENIR MIDON ROA - CPF: 379.025.121-68 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
–
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1011

– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE
COMANDO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES DO MESMO TEMA EM TODO O PODER JUDICIÁRIO
– INSTRUMENTAL PROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Na hipótese, tem-se que,
embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, o qual trata da existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Relator do recurso extraordinário não determinou o sobrestamento dos processos pendentes em todo o território nacional (art.
1.035
,
§ 5.º
, do
CPC
).

Ao contrário, o Ministro relator expôs de forma expressa as razões por que não se determinou a aludida suspensão.

Assim, se inexistiu a determinação do Ministro relator de suspensão de todos os processos sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário, não há razão para que se determine a sobrestamento do feito na forma como requerida pelos Agravantes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1001976-47.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A e CAIXA SEGURADORA S/A

em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que
o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 827.996, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a existência de repercussão geral do Tema 1011, cuja controvérsia é relativa à existência de interesse da CEF para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.

Sustentam que “
com o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, aliado ao fato de que em 26/10/2018 foi expedido o Ofício SEI nº 96/2018/GERAL/CGFIS/SUGEF/STN-MF pela Presidência do CCFCVS recomendando à Administradora do FCVS/CAIXA, a suspensão dos pagamentos às seguradoras referentes aos ressarcimentos pelas despesas judiciais até que haja manifestação conclusiva da PGFN acerca da fundamentação jurídica que ampara os referidos pagamentos, sendo necessário que se aguarde o trânsito em julgado deste
”.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento destes recursos para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja reconhecida a necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento do RE n.º 827.966 pelo STF.

Contrarrazões sob ID 40783970.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020